Tribunal: TJPA
Processo: 0803164-70.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803164-70.2023.8.14.0000

PACIENTE: DENILSON DAS NEVES DE CASTRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0803164-70.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0005387-14.2016.8.14.0052

IMPETRANTE: DR. HILÁRIO CARVALHO MONTEIRO JUNIOR - OAB/PA 4684

PACIENTE: DENILSON DAS NEVES DE CASTRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. EXCESSO DE PRAZO. GUIA DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0803164-70.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0005387-14.2016.8.14.0052

IMPETRANTE: DR. HILÁRIO CARVALHO MONTEIRO JUNIOR - OAB/PA 4684

PACIENTE: DENILSON DAS NEVES DE CASTRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado em favor de DENILSON DAS NEVES DE CASTRO, contra ato do JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM.

Alega o impetrante que tramitou contra o demandante ação penal tendo sua condenação ocorrido

em 12/06/2019, com trânsito em julgado, cuja sentença em regime semiaberto determinou o cumprimento na Colônia Heleno Fragoso de uma pena de 06 (seis) anos de reclusão, porém a referida reprimenda ainda não teve seu cumprimento iniciado em razão do paciente ainda não ter sido recolhido, por conta da falta de envio de documentação própria para a Vara de Execução Penal, inviabilizando assim qualquer providência no âmbito daquele Juízo.

Aduz que a companheira do demandante se encontra grávida sob dependência total do mesmo.

Alega portanto, constrangimento ilegal diante da inexistência do procedimento executório da pena.

Por fim, pugna pela concessão de liminar, para determinar a imediata transferência do paciente para o regime semiaberto em prisão domiciliar e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar, o qual foi indeferido por esta Relatoria, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 13/03/2023, por meio de Ofício nº 13/2023 – GAB (ID 13123071).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

Aduz o impetrante, em resumo, que o paciente sofre constrangimento ilegal diante da inexistência do procedimento executório da pena, pugnando pela substituição da sanção em regime semiaberto para prisão domiciliar.

Tais razões não merecem acolhimento.

De acordo com as informações da autoridade coatora, não há nos autos referência sobre o efetivo cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, de modo que se presume que o mesmo continua em liberdade, mesmo tendo o Juízo determinado que o patrono apresentasse o réu em secretaria e que a autoridade policial diligenciasse no local informado como sendo domicílio do réu, porém tal ordem decorre do cumprimento da pena definitiva em razão da sentença ter transitado em julgado, não havendo portanto ilegalidades nesse sentido.

Ademais, o início do processo de execução penal se dá com a expedição da guia de recolhimento e portanto, não tendo sido cumprido ainda o mandado de prisão, não há como enviar a documentação para a Vara de Execução Penal.

No mesmo sentido, colhe-se jurisprudência:

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 167861 - CE (2022/0217931-1) DECISÃO Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por JEFFERSON FREITAS MOURÃO, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem em writ prévio, nos termos do acórdão assim ementado: "PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1.
Não há irregularidade ou desproporcionalidade na expedição de mandado de prisão, vez que decorrência lógica do trânsito em julgado definitivo da condenação imposta ao agravante, em regime semiaberto, mostrando-se inviável a revogação da ordem de recolhimento ou mesmo a concessão de liberdade do condenado. 2. Não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na decisão que determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, haja vista que proferida com espeque no trânsito em julgado da condenação e na carta de guia definitiva expedida nos autos
.

(...)

4. Ordem denegada." (e-STJ, fl. 60). Nas razões recursais (e-STJ, fls. 73-81), a defesa alega inicialmente que o sentenciado é pessoa íntegra, de bons antecedentes, primário, com núcleo familiar estruturado, exercendo atividade empresarial. Argumenta que estão presentes os requisitos legais para o paciente responder ao processo em liberdade. Aduz flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, eis que não foram observados os arts. 282 e 312 do CPP. (...)

De acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, "transitada em julgado a condenação, inexiste constrangimento ilegal na expedição de mandado de prisão, mesmo quando fixado o regime semiaberto, uma vez que tal determinação constitui pressuposto essencial para o início da execução da pena" ( AgRg no RHC n. 35.225/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/5/2016, DJe de 7/6/2016). Seguem essa linha de raciocínio os seguintes precedentes: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (...)

2. Não há que se falar em ilegalidade em razão da determinação de expedição de mandado de prisão, já que tal determinação constitui pressuposto essencial para o início da execução da pena decorrente da condenação definitiva. 3. Agravo regimental desprovido." ( AgRg no RHC n. 158.067/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022). "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. REGIME SEMIABERTO. FALTA DE VAGAS NO ESTABELECIMENTO ADEQUADO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A expedição de mandado de prisão, até que se ultimem os procedimentos para cumprimento de pena em regime semiaberto, constitui decorrência da condenação com trânsito em julgado. (art. 105 - LEP e art. 674 - CPP).

(...). 3. Agravo regimental improvido." ( AgRg no RHC n. 148.294/CE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021). "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. REGIME SEMIABERTO. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OCORRÊNCIA DA PANDEMIA OU DE FALTA DE VAGAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A expedição de mandado de prisão para cumprimento de pena em regime semiaberto é decorrência lógica da condenação com trânsito em julgado.

(...)

2. Agravo regimental não provido." ( AgRg no RHC n. 144.526/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021). "PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXECUÇÃO DA PENA. SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM JULGADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Esgotados todos os recursos cabíveis e certificado o trânsito em julgado da condenação imposta ao recorrente, não há falar em ilegalidade na determinação de expedição de mandado de prisão para início de cumprimento da pena.
2. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido." ( RHC n. 77.737/MG, deste Relator, Quinta Turma, julgado em 6/6/2017, DJe de 14/6/2017). Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 03 de agosto de 2022. Ministro Ribeiro Dantas Relator.

Outrossim, não há que se falar em substituição do cumprimento de pena em regime semiaberto para prisão domiciliar, visto que o paciente não preenche os requisitos para tanto e, além disso, a sanção decorre do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 28/04/2023